Tribunal: TJES
Processo: 5009572-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. § 1º DO ART. 919 DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. SUFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. VALOR VENAL DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em sede de embargos à execução, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à ação incidental, sob o fundamento de inexistir avaliação atualizada do bem ofertado em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de avaliação judicial prévia de imóvel ofertado em garantia impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, quando o valor venal constante em documento público é manifestamente superior ao débito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução condiciona-se ao preenchimento cumulativo dos requisitos do § 1º do art. 919 do CPC: (i) requerimento expresso do embargante; (ii) probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (iii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

4)
Representa rigor excessivo condicionar a suficiência da garantia à prévia avaliação de mercado do bem quando o embargante apresenta elementos probatórios robustos, como a Notificação de Lançamento de IPTU, que criam forte presunção de idoneidade, atestando valor venal do imóvel manifestamente superior ao montante executado.

5)
A ausência de laudo de avaliação do bem não constitui óbice absoluto à concessão do efeito suspensivo, conforme autoriza a interpretação sistemática e teleológica do § 5º do art. 919 do CPC, o qual permite a realização do ato avaliatório em momento posterior, mesmo na pendência da suspensão.

6)
A probabilidade do direito exsurge a partir da tese de inexigibilidade do título, fundada na alegação de que o credor descumpriu a obrigação contratual de indicar os dados bancários para pagamento, argumento que demanda a devida instrução probatória para verificação da mora do credor.

7)
Presentes os requisitos cumulativos do § 1º do art. 919 do CPC – a plausibilidade da tese de defesa, o risco de dano decorrente da continuidade dos atos de constrição e a garantia do juízo por caução imobiliária de valor presumivelmente superior ao débito – a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do § 1º do art. 919 do CPC, a suficiência da garantia pode ser aferida por meios que criem uma presunção de idoneidade, como a apresentação de documento público que ateste valor venal de imóvel manifestamente superior ao débito, sendo prescindível a prévia avaliação judicial.

2. A ausência de avaliação do bem ofertado em garantia não inviabiliza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, visto que o § 5º do art. 919 do CPC admite que a avaliação ocorra em momento posterior.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil: art. 919, § 1º e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006562-38.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 26.10.2023.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 5009572-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIS EDUARDO ESPERANDIO

AGRAVADO: JOSE FERNANDO BRAVO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. § 1º DO ART. 919 DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. SUFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. VALOR VENAL DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em sede de embargos à execução, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à ação incidental, sob o fundamento de inexistir avaliação atualizada do bem ofertado em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de avaliação judicial prévia de imóvel ofertado em garantia impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, quando o valor venal constante em documento público é manifestamente superior ao débito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução condiciona-se ao preenchimento cumulativo dos requisitos do § 1º do art. 919 do CPC: (i) requerimento expresso do embargante; (ii) probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (iii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

4)
Representa rigor excessivo condicionar a suficiência da garantia à prévia avaliação de mercado do bem quando o embargante apresenta elementos probatórios robustos, como a Notificação de Lançamento de IPTU, que criam forte presunção de idoneidade, atestando valor venal do imóvel manifestamente superior ao montante executado.

5)
A ausência de laudo de avaliação do bem não constitui óbice absoluto à concessão do efeito suspensivo, conforme autoriza a interpretação sistemática e teleológica do § 5º do art. 919 do CPC, o qual permite a realização do ato avaliatório em momento posterior, mesmo na pendência da suspensão.

6)
A probabilidade do direito exsurge a partir da tese de inexigibilidade do título, fundada na alegação de que o credor descumpriu a obrigação contratual de indicar os dados bancários para pagamento, argumento que demanda a devida instrução probatória para verificação da mora do credor.

7)
Presentes os requisitos cumulativos do § 1º do art. 919 do CPC – a plausibilidade da tese de defesa, o risco de dano decorrente da continuidade dos atos de constrição e a garantia do juízo por caução imobiliária de valor presumivelmente superior ao débito – a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do § 1º do art. 919 do CPC, a suficiência da garantia pode ser aferida por meios que criem presunção de idoneidade, como a apresentação de documento público que ateste valor venal de imóvel manifestamente superior ao débito, sendo prescindível a prévia avaliação judicial.

2. A ausência de avaliação do bem ofertado em garantia não inviabiliza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, porquanto o § 5º do art. 919 do CPC admita que a avaliação ocorra em momento posterior.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil: art. 919, § 1º e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006562-38.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 26.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de embargos à execução, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à ação incidental.

Pois bem. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, conforme estabelece o §1° do art. 919 do CPC, o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) requerimento expresso do embargante; (ii) verificação dos pressupostos para a concessão da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
); (iii) a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Em relação à apresentação de garantia integral da execução, verifica-se que o douto juiz de primeira instância não procedeu com acerto ao indeferir o pleito suspensivo sob o exclusivo fundamento de que “inexiste nos autos o valor atual do bem”.

Com efeito, condicionar a suficiência da garantia à prévia e formal avaliação de mercado do bem representa, na hipótese, rigor excessivo que não se coaduna com a interpretação sistemática e teleológica do ordenamento processual, notadamente quando o embargante apresenta elementos probatórios robustos que criam forte presunção de suficiência.

Como se observa, o agravante ofertou em garantia imóvel de sua propriedade, instruindo os autos com a Notificação de Lançamento de IPTU do exercício de 2025, documento público que atesta o Valor Venal de R$ 486.344,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais).

Registre-se que tal montante é manifestamente superior ao valor da execução, de R$ 139.355,75 (cento e trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), o que, por si só, constitui indicativo veemente da idoneidade da garantia.

Em caso similar, esta egrégia Corte já decidiu que
“
a
eventual falta de avaliação do bem penhorado até o momento não inviabiliza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, ex vi do disposto no § 5º do Código de Processo Civil.
”
(TJES, Número do processo: 5006562-38.2023.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 26/Oct/2023)

Isso se justifica, pois a referida norma, ao permitir a avaliação do bem mesmo na pendência do efeito suspensivo, sinaliza que a ausência de avaliação prévia não é óbice absoluto, sobretudo quando os elementos dos autos já permitem um juízo de suficiência, ainda que preliminar.

Ademais, afigura-se prudente reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar.

O
fumus boni iuris
, embora não se possa tê-lo por inequivocamente comprovado antes da angularização da relação processual, delineia-se a partir da tese de inexigibilidade do título, fundada na alegação de que o credor não teria cumprido a obrigação de indicar os dados bancários para pagamento, conforme previsto contratualmente.

Sem adentrar no mérito da questão, que será objeto de análise aprofundada no momento oportuno, não se trata de argumento manifestamente improcedente, demandando, ao contrário, a devida instrução para que se verifique a ocorrência da alegada mora do credor.

Nesse cenário, presentes os requisitos cumulativos do § 1º do art. 919 do CPC – a plausibilidade da tese de defesa, o risco de dano decorrente da continuidade da execução e, notadamente, a garantia do juízo por caução imobiliária de valor venal presumivelmente superior ao débito e livre de ônus –, a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou

provimento
para
atribuir efeito suspensivo à ação incidental
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a Relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.